Tribunal: CARF
Processo: 10880.916190/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916190/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.187 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
ENGEMAV ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/11/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação – PER/DCOMP no
15334.44138.130204.1.3.048805, fls. 10/14, na qual o contribuinte pretende compensar crédito
no montante de R$ 6.644,23 ( crédito original na data da transmissão), decorrente de pagamento
indevido ou maior de PIS, efetuado em 14/11/2003, com débitos do próprio PIS –período de
apuração 31/10/2003.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 02), no qual não foi
confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF descrito no PER/DCOMP não foi
localizado nos sistemas da Receita Federal. Assim, diante da inexistência de crédito, a
compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade com
alegações nesses termos:
1) PER/DCOMP, Declaração de Compensação, transmitida em 13/02/2004,
Declaração n° 15334.44138.130204.1.3.048805, Período de Apuração 31/10/2003,
vencimento
14/11/2003,
Arrecadação
14/11/2003,
informado
R$
6.644,23
(impossibilidade da transmissão de Per/ Dcomp retificador, por decisão administrativa),
sendo que o correto para a alteração do DARF é de R$ 6.715,99, para compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916190/2008-30
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.187 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916190/2008-30

permanece com o valor de R$ 6.628,42, regularizando a Declaração de Compensação,
Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior de PIS.
2) DARF, Apuração 31/10/2003, Receita 6912, vencimento 14/11/2003, Pago em
14/11/2003, Banco/Agência: 237/0548, Número do Pagamento: 41777445686, Valor
R$ 6.715,99.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão juntado aos
autos. O fundamento adotado, em síntese, foi a falta de comprovação do direito creditório
pleiteado face as informações prestadas no PER/DCOMP indicado.
Inconformada, a contribuinte apresentou petição requerendo a prorrogação de
prazo para a apresentação de Recurso Voluntário, que foi apresentado posteriormente, no qual
reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
Aprecio, de início, a tempestividade do recurso.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, assim dispõe:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No caso concreto, a ciência ao contribuinte do Acórdão da DRJ se deu em
10/05/2013 (sexta-feira), conforme Aviso de Recebimento – AR acostado aos autos em fl. 44
deste processo digital, o que significa dizer que o prazo final para apresentação do recurso
ocorreu no dia 11/06/2013 (terça-feira).
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.187 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916190/2008-30

Em 07/06/2013 foi protocolada petição requerendo a prorrogação de prazo para a
apresentação de Recurso Voluntário em mais 20 dias alegando dificuldade em localizar a
documentação relativa ao período.
Quanto ao requerido, devemos atentar ao disposto no Decreto no 70.235/1972, in
verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
(...)
Tais dispositivos refletem o princípio da Preclusão presente no PAF, ou seja, a
impugnação do contribuinte estabelece os limites do litígio, não podendo haver inovação em
sede de recurso voluntário. Entretanto, este princípio muitas vezes é sopesado pela busca da
verdade material, sendo admitida a apresentação de novas provas destinadas à comprovação de
alegações já postas.
Em 27/06/2013 foi protocolado o recurso de fls. 69/99, ou seja, após transcorrido
o prazo de 30 (trinta) dias da ciência da decisão de primeira instância. Nesse, mesmo que se
pudesse enquadrar nas hipóteses previstas no § 4o art. 16 do PAF (Decreto no 70.235/1972), não
houve a juntada de nenhuma documentação comprobatória que pudesse embasar o seu direito,
além das juntadas anteriormente, que pudessem justificar eventual prorrogação para aceite do
recurso após o prazo previsto na norma, em obediência ao principio da verdade material, ou
justificativa que amparasse a ampliação do prazo de defesa.
Assim, apresentando-se o recurso fora do prazo legal sem a prova de ocorrência
de qualquer causa impeditiva, o mesmo se revela intempestivo e, portanto, não pode ser
conhecido.
Face ao exposto, voto por não conhecer do recurso, por intempestivo.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.187 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916190/2008-30

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital